Tribunal: TJDFT
Processo: 0733159-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733159-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DIVINA BARROS MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos de cumprimento de sentença 0706492-09.2021.8.07.0018 (ajuizado pela agravada em desfavor do DISTRITO FEDERAL), decisão nos seguintes termos (ID 109995507): “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por MARIA DIVINA BARROS MARTINS LEITE em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de R$ 18.499,88 (dezoito mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos), referente ao pagamento das parcelas de auxílio alimentação ilegalmente suspensas. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade em que requereu a suspensão do feito e alegou excesso na execução, em razão da utilização incorreta dos índices de atualização. Réplica no ID 163718553. É o breve relatório. DECIDO. De início, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em razão do reconhecimento de repercussão geral no bojo do Tema 1.170 – RE 1317982 RG, porquanto a simples afetação sob a sistemática da repercussão geral não importa em automática suspensão dos processos, posto depender de manifestação do relator na Corte Suprema, consoante o disposto no artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil. Lado outro, compulsando detidamente os autos, verifico que as Partes se controvertem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito reclamado nos autos em epígrafe. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, determinou os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sendo: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 DO STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional n. 113, de 2021. O referido tema foi julgado em 22 de agosto de 2018 e ressalvou eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. No entanto, a sentença que formou o título exequendo desse cumprimento de sentença transitou em julgado apenas em 11 de março de 2020, conforme certidão de ID 154976481 - Pág. 66. Portanto, há que se aplicar, in casu, o estabelecido no Tema 905, do STJ. É nesse sentido o entendimento do Egrégio TJDFT: ( ) Diante da controvérsia das partes, determino, preclusa essa decisão, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, devendo ser observados os parâmetros fixados. Vindos os cálculos, intimem-se as partes para se manifestarem. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem-se os autos conclusos. Esclareço, desde logo, que eventual expedição de requisitório de parcela incontroversa somente será determinada na eventual interposição de recurso pelas partes. INTIMEM-SE. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” – ID 163863566 Os embargos de declaração opostos por MARIA DIVINA BARROS MARTINS foram rejeitados nos termos da decisão de ID 167308525. Em suas razões (ID 27997834), o agravante DISTRITO FEDERAL sustenta que “o título executivo foi muito claro ao estipular o período de pagamento do Auxílio Alimentação desde a data de supressão do pagamento até a impetração do referido mandado, qual seja, 28/04/97. ( ) É dizer, o título judicial exequendo formado no bojo do Processo Coletivo no 32.159/97 somente contempla os servidores da Administração Direta do DISTRITO FEDERAL e abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997, consoante consignado acima.” Afirma que “título foi literal quanto aos índices de correção monetária e de juros. Cabe registrar que há trânsito em julgado quanto aos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis ao caso, os quais foram estipulados em sentença e mantidos em sede recursal.” Ressalta ainda que: “Entendeu a r. decisão de piso que é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Ora, como é sabido, ao julgar o EAREsp no 600.811/SP6, a C. Corte Especial do E. STJ pacificou o entendimento de que o vício de sobreposição de coisas julgadas é de rescindibilidade, de modo que “no conflito entre sentenças, prevalece aquela que por último transitou em julgado, enquanto não desconstituída mediante Ação Rescisória”. Logo, sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF, conforme a posição da C. Corte Especial do E. STJ no EAREsp no 600.811/SP. Esta, por sinal, também é a posição do E. STF! Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso no julgamento do RE 730.462, a declaração de inconstitucionalidade gera duas consequências distintas: manter ou excluir a norma do sistema do direito; e atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais, denominada de eficácia executiva. Com relação a esta última consequência, definiu a Suprema Corte que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei n. 9.868/1999), atingindo apenas os atos administrativos e judiciais supervenientes.” Quando ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal destaca que: Por todos os fundamentos de fato e de direito acima expostos, fica evidente a ocorrência do fumus boni iuris exigido para a concessão do efeito suspensivo pretendido, haja vista que a decisão agravada contraria a legislação que rege a matéria e a remansosa jurisprudência pátria. Igualmente presente o periculum in mora, já que a manutenção da decisão a quo, inobstante a sua clara aparência de ilegalidade, tornará inócua a vitória do DF no feito, na medida em que durante a tramitação do feito, o Exequente perceberá a verba executada de forma dissonante à estabelecida no título executivo judicial. Por fim, requer: “(i) Seja conhecido o presente recurso, na medida em que ataca decisão prolatada em tutela de urgência (art. 1.015, I do CPC/2015); (ii) Em sede de pleito de urgência, nos termos do art. 1.019 do Código de Processo Civil, a concessão da antecipação de tutela recursal para sustar os efeitos da r. decisão ora recorrida; e (iii) Ao final, após o devido processo legal, a confirmação do pleito (ii) acima, com a reforma da r. decisão a quo, no sentido de ser acolhida integralmente a conta do DF nos autos de origem.” Sem preparo em razão de isenção conferida a Fazenda Pública. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado, urgência que não se verifica. Como se vê da decisão agravada, eventual prosseguimento dos cálculos do valor devido com aplicação do índice que o agravante alega ser incorreto restou condicionado à preclusão da própria decisão, o que, por óbvio, somente se dará após a resolução definitiva do presente recurso. Assim é que, em sede de juízo de prelibação, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 18 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora